Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-22.2024.8.11.0100
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000707-22.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Direito Autoral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E PELA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS EM EVENTO PROMOVIDO PELO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DOS AUTORES. GRATUIDADE DO EVENTO NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível c/c Reexame Necessário interpostos pelo Município de Brasnorte contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, julgou procedente o pedido de indenização pelo uso não autorizado de obras musicais durante o evento “Brasnorte Rural Show 2023”, condenando o apelante ao pagamento de indenização correspondente a 10% do custo musical do evento, com incidência de correção monetária e juros de mora pela SELIC, além do reembolso das custas processuais antecipadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Brasnorte deve ser responsabilizado pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais no evento “Brasnorte Rural Show 2023”, ainda que sem a prévia autorização do ECAD e independentemente da regularidade da notificação extrajudicial e da identificação das obras e dos respectivos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os direitos autorais possuem previsão constitucional (art. 5º, XXVII e XXVIII, CF/88) e são regulamentados pela Lei nº 9.610/98, que estabelece a necessidade de autorização prévia e expressa para a execução pública de obras musicais, cabendo ao usuário – no caso, o Município – a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

4.

O ECAD detém legitimidade ativa para a cobrança dos direitos autorais, independentemente de comprovação de filiação ou autorização dos titulares das obras, conforme reconhecido pelo STJ (REsp 1.629.986/RJ e AgInt no AREsp 443.535/RJ) e pelo TJMT (Apelação Cível nº 10534368120198110041).

5.

A eventual irregularidade formal na notificação extrajudicial não afasta a obrigação do Município, uma vez que o fato gerador da obrigação é a execução pública não autorizada das obras musicais.

6.

A cobrança dos direitos autorais prescinde da identificação individualizada das músicas executadas e dos respectivos autores, sendo responsabilidade do usuário apresentar a relação das obras utilizadas (art. 68, §6º, Lei nº 9.610/98).

7.

A gratuidade do evento promovido pelo Poder Público não exclui a obrigação de pagamento dos direitos autorais, segundo entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.703.865/MG e EDcl no AgInt no REsp 1.797.700/DF).

8.

O valor da indenização, fixado em 10% do custo musical do evento e a ser apurado em liquidação de sentença, está de acordo com o Regulamento de Arrecadação do ECAD e com a jurisprudência do STJ (REsp 1.160.483/RS).

9.

Em relação ao reexame necessário, a sentença deve ser confirmada, pois está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência dominante, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVII e XXVIII; Lei nº 9.610/98, arts. 28, 29, 68, 99; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 443.535/RJ, DJe 22/05/2018; STJ, REsp nº 1.629.986/RJ, DJe 21/05/2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.865/MG, DJe 26/04/2018; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.797.700/DF, DJe 14/09/2023; STJ, REsp nº 1.160.483/RS, DJe 01/08/2014; TJMT, Apelação Cível nº 10534368120198110041, j. 26/06/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

c/c Reexame Necessário
interposto pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Município de Brasnorte ao pagamento de indenização pelo uso não autorizado de direitos autorais referentes ao evento "Brasnorte Rural Show 2023", no percentual de 10% (dez por cento) do valor do custo musical do evento, cuja apuração deverá
ser objeto de liquidação de sentença e observar o disposto no art. 11 do Regulamento de Arrecadação do ECAD (I
d
168186268).

Inicialmente, o Juízo
a quo
determinou que sobre o valor apurado incidiriam correção monetária e juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, desde a data do evento danoso, conforme previsto na Súmula nº 54/STJ.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo ECAD, a sentença foi integrada para determinar que o Município réu reembolsasse as custas processuais antecipadas pela parte autora, conforme previsão do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 (ID 170110249).

Em suas razões recursais (I
d
174879968), o Município apelante sustenta, em síntese, que:

recebeu, em abril de 2024, no e-mail da Secretaria Municipal de Administração, um documento intitulado "Notificação Extrajudicial – Composição de Acordo", o qual não possuía qualquer identificação do ECAD, não apresentava brasão/timbre, nem procuração, e usava um endereço de e-mail (
sga@ecadtec.org.br
) cuja procedência não pôde ser confirmada no site oficial da entidade;

tal notificação não indicava valor cobrado nem especificava o evento a que se referia, tratando-se de documento desprovido de formalidades e com vários indicativos de ser uma tentativa de fraude contra a Administração Pública;

a Prefeitura Municipal recebe rotineiramente e-mails contendo propagandas enganosas, com falsas informações sobre débitos, encomendas e compras que jamais foram realizadas, sendo impossível diferenciar essas mensagens daquela
supostamente enviada pelo ECAD;

todos os contratos realizados pelo Município, especialmente os relacionados a shows e eventos, são devidamente publicados, podendo o ECAD ter acesso a eles para realizar uma cobrança líquida e certa;
e
não há nos autos qualquer comprovação de que os artistas que se apresentaram no evento "Brasnorte Rural Show 2023" são filiados ao ECAD ou a alguma associação a ele vinculada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação.

O ECAD apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, que caso seja considerada a possibilidade de provimento do recurso, houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção das provas requeridas na petição inicial e em manifestação posterior

(I
d
190399253
).

No mérito, alega que:

o fato gerador da cobrança dos direitos autorais é a execução de obras protegidas sem autorização, sendo a notificação mera tentativa de regularização da situação;

o ECAD é o único órgão legitimado para defender os direitos autorais decorrentes da execução pública musical no Brasil;

o ônus de informar a relação de obras utilizadas e o nome dos artistas pertence ao usuário, conforme previsão expressa do art. 68, §6º, da Lei n. 9.610/98;

é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é necessária a identificação das músicas e respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais;

os documentos cuja exibição se pretende estão em poder do apelante, que confessou sua existência, não sendo admitida recusa à sua exibição.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que não está presente a defesa de interesses metaindividuais, tratando-se de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário (I
d
284940364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025